Tribunal: TJMMG
Processo: 2000017-68.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000017-68.2020.9.13.0005 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/02/2021 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - REPREENSÃO - ARTIGO 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - PUNIÇÃO EQUIVOCADA - TIPIFICAÇÃO IMPRÓPRIA - A FALTA AO SERVIÇO FOI JUSTIFICADA PELO ATESTADO MÉDICO EMITIDO E APRESENTADO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE - A NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DOCUMENTO DECORREU DE INOBSERVÂNCIA DE CUMPRIMENTO DO MEMORANDO CIRCULAR N. 017.5/18 DA CHEFIA DO ESTADO MAIOR DA PMMG, QUE EXIGIA A PRÉ-HOMOLOGAÇÃO DE TODAS AS DISPENSAS E LICENÇAS MÉDICAS DOS POLICIAIS MILITARES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, NO DIA DAS ELEIÇÕES EM PRIMEIRO E SEGUNDO TURNOS, NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR - CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 19, INCISO I, DO CEDM - LIMITE DE DISCRICIONARIEDADE ULTRAPASSADO - ANULAÇÃO DO ATO PUNITIVO E DE TODOS OS SEUS EFEITOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A jurisprudência do TJMMG é pacífica e uníssona em não confirmar a falta ao serviço com base no art. 13, inciso XX, do CEDM, quando a licença médica está amparada por atestado médico, emitido por profissionais de saúde que gozam de presunção de veracidade. O enquadramento do militar no art. 13, inciso XX, do CEDM pela mera ausência de homologação junto ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), ou a recusa de homologação, sendo desconsiderada a causa de justificação prevista no artigo 19, inciso I, do CEDM, não é proporcional, nem razoável. - Para legitimar a desconsideração da causa de justificação, a Administração tem que comprovar eventual ilegalidade ou irregularidade no documento médico apresentado pelo militar. - Apesar de o militar não ter cumprido a recomendação do Memorando Circular n. 017.5/18, o atestado médico expedido em seu favor demonstrou a impossibilidade de ele exercer suas atividades laborativas no dia 28/10/2018. - Sentença mantida. - Recurso não provido.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Marcelo Dias Camargos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo disciplinar, movida por Marcelo Dias Camargos, em face do Estado de Minas Gerais. Narra a inicial que o autor foi alvo do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 100.480/2019-18º BPM, sob a acusação de que, no dia 28/10/2018, teria faltado à chamada prevista para as 12 horas e todo o serviço, no segundo turno das eleições na Escola Municipal Carmelinda Rocha, na subárea da 131ª Cia PM, em Contagem, sendo punido com repreensão e perda de cinco pontos em seu conceito funcional, como incurso nas iras do art. 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). No dia dos fatos, alega o autor que estava sentindo fortes dores em sua coluna, quando procurou atendimento médico no hospital Vera Cruz, onde obteve a dispensa de 1 (um) dia de serviço; e que, no dia seguinte, procurou o Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS) de sua unidade, para a homologação da dispensa médica, quando foi atendido pela 2º Ten QOS Bruna Hahn Rosso, a qual recusou a homologação do seu atestado, em virtude do descumprimento do Memorando Circular n. 017.5/18 da Chefia do Estado Maior da PMMG, que recomendava que todas as dispensas e licenças médicas na região metropolitana de Belo horizonte, no dia das eleições em primeiro e segundo turnos, deveriam ser pré-homologadas junto ao Hospital da Polícia Militar e, só depois, seriam homologadas em definitivo pelo NAIS das unidades. Alega o autor que estava sentindo muitas dores na sua coluna e, por isso, seguiu para a sua casa, onde permaneceu deitado, em repouso, conforme determinação médica, tomando a medicação indicada. Por esses fatos, o autor foi punido pelo Comandante do 18º BPM com uma repreensão e perda de cinco pontos em seu conceito funcional, sendo ainda descontado um dia do seu vencimento pela sua falta ao serviço no dia 28/10/2018. Os recursos interpostos ao Comandante da 2ª RPM e ao Comandante-Geral da PMMG foram improvidos. Alega o autor que não ficou caracterizada a transgressão disciplinar tipificada no art. 13, inciso XX, do CEDM. A sua ausência ao serviço no dia 28/10/2018 estava amparada pela causa de justificação prevista no art. 19, inciso I, do CEDM (motivo de força maior), plenamente comprovada, em razão da existência de atestado médico hábil a justificar a sua falta. A real causa de não homologação do seu atestado médico no dia seguinte se deu em função da existência do Memorando Circular n. 017.5/18, da Chefia do Estado Maior da PMMG, que determinava que todo policial militar que fosse dispensado no dia das eleições, em primeiro e segundo turnos, deveria dirigir-se ao Hospital da Polícia Militar (HPM),TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 para fazer uma pré-homologação da dispensa ou licença médica, o que não conseguiu fazer. Em sede de tutela de urgência, o autor pediu a anulação do PCD, o estorno da pontuação negativa lançada em seu conceito funcional e a devolução do valor descontado em seu vencimento. Requereu, por fim, a justiça gratuita e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao Juiz de Direito Titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que recebeu a inicial, indeferiu o pedido de tutela de urgência, não concedeu a justiça gratuita e determinou a citação do réu para oferecer resposta no prazo legal. O réu apresentou sua contestação no Evento 24, requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor apresentou impugnação à contestação no Evento 28, ratificando os argumentos contidos em sua inicial. Intimadas as partes, o autor e o Estado de Minas Gerais se manifestaram nos Eventos 33 e 35, no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida no Evento 37, o Juiz de Direito Titular da 5ª AJME julgou procedente o pedido do autor, uma vez que o atestado médico constante dos autos recomendava o afastamento do militar do trabalho, por motivo de doença, no dia 28/10/2018, e faz crer na sua necessidade. Assim, o magistrado acolheu o pedido, na forma do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil o (CPC), para declarar nulo o ato punitivo de repreensão - com perda de 5 (cinco) pontos negativos em seu conceito funcional -, aplicada pelo Comandante do 18º BPM. Determinou ainda o magistrado que o réu deverá cancelar a punição aplicada, estornar a pontuação negativa do conceito funcional do autor e restituir-lhe o valor correspondente ao dia de serviço descontado em seu vencimento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária mensal, contados a partir do efetivo desconto. Deixou de condenar o réu às custas, em face do contido no inciso I do art. 10 da Lei Estadual n. 14.939/2010. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC. O Estado de Minas Gerais apelou da decisão no Evento 43, argumentando que não são passíveis de revisão pelo Judiciário as punições disciplinares impostas, salvo quanto à forma. Requereu que fosse dado provimento a este recurso, para a reforma da decisão guerreada e que fossem julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 As contrarrazões de apelação foram apresentadas no Evento 49, no sentido de se negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Marcelo Dias Camargos foi punido disciplinarmente, com repreensão e perda de 5 (cinco) pontos em seu conceito funcional, como incurso nas iras do artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), por faltar ao serviço para o qual estava escalado no dia 28/10/2018, ocasião em que se realizava o segundo turno das eleições no município de Contagem, MG. Naquele dia, o autor entraria em serviço às 12 horas, na Escola Municipal Carmelinda Rocha, subárea da 131ª Cia PM, na 313ª Zona Eleitoral, onde deveria permanecer até o término da votação, contudo estava com muita dor na coluna e procurou atendimento médico no Hospital Vera Cruz, onde obteve 1 (um) dia de dispensa, com repouso em casa. Como estava sentindo muita dor, voltou para a sua casa e, após tomar a medicação recomendada, ficou deitado e de repouso. No dia seguinte, procurou o Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS) do 18º BPM, como recomenda o art. 32, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, para homologar o seu atestado médico emitido no dia anterior. Procurou a 2º Ten QOS Bruna, médica da unidade, que recusou homologar a sua dispensa, tendo em vista o descumprimento do Memorando Circular n. 017.5/18 da Chefia do Estado Maior da PMMG, o qual determinava que todos os policiais militares da região metropolitana de Belo Horizonte que tivessem dispensas ou licenças médicas expedidas naquele dia teriam que procurar o Hospital da Polícia Militar (HPM) para fazer a pré-homologação, que se tornaria homologação pelo NAIS de cada unidade. O autor argumenta que a punição aplicada é manifestamente ilegal, diante da existência de justificação prevista no artigo 19, inciso I, do CEDM, o que afasta a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, do mesmo Código. Afirma ainda o autor que a jurisprudência do TJMMG é pacífica e uníssona em não confirmar a falta ao serviço com base no art. 13, inciso XX, do CEDM, quando a licença médica está amparada por atestadoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 médico emitido por profissionais de saúde que gozam de presunção de veracidade. O enquadramento do militar no art. 13, inciso XX, do CEDM pela mera ausência de homologação junto ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), ou a recusa de homologação, sendo desconsiderada a causa de justificação prevista no artigo 19, inciso I, do CEDM, não é proporcional, nem razoável. Neste contexto, colaciono ementa em caso análogo, já julgado nesta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - MILITAR PUNIDO COMO INCURSO NA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE DO ART. 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 - FALTA AO SERVIÇO - EXISTÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - PLENA VALIDADE DO ATESTADO MÉDICO NÃO IMPUGNADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. - O atestado médico conferido a militar, cujo teor e validade não são informados por qualquer modo, é apto a justificar ausência do militar ao serviço, não podendo ser desconsiderado como causa de justificação, prevista no art. 19, inciso I, do CEDM, o que afasta a transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 (faltar ao serviço). - Para legitimar a desconsideração da causa de justificação, a Administração tem que comprovar eventual ilegalidade ou irregularidade no documento médico apresentado pelo militar. - A ausência de apresentação de atestado médico para homologação pela JCS levaria o militar, em tese, à prática da transgressão prevista no inciso XV do art. 14 do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares). - Reconhecendo que a Administração Militar não dispõe de razões suficientes para a configuração da infração de natureza grave inscrita no art. 13, inciso XX, do CEDM, há que ser anulado o ato administrativo neste ponto. - Recurso provido. - Inversão da sucumbência. (TJM-MG: AC n. 0002169-45.2014.9.13.0002. Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, publicado em 15/10/2015). Pelo que vejo nos autos, a não homologação da dispensa médica pela 2º Ten QOS Bruna se deu pelo descumprimento do Memorando Circular n. 017.5/18 da Chefia do Estado Maior da PMMG, que tinha como objetivo, no primeiro e segundo turno das eleições de 2018, evitar a enxurrada de dispensas e licenças médicas obtidas por militares estaduais na rede particular, conveniada e orgânica, recomendando que todos os policiais militares na região metropolitana que estivessem nessa condição, nos dias de eleições, teriam que se dirigir ao HPM e fazer a préhomologação das dispensas e licenças, que se confirmariam no NAIS de cada unidade. O ora apelante só não foi ao HPM devido às fortes dores que estava sentindo na coluna, mas, no dia seguinte, teve a boa-fé de procurar oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 NAIS do 18º BPM, para homologação de sua dispensa, quando a mesma foi recusada. Neste contexto, percebo, com lapidar clareza, que o recorrente tem razão quando afirma, em sua defesa, que estava amparado pelo artigo 19, inciso I, do CEDM, sendo causa justificante de sua ausência ao serviço o motivo de força maior, plenamente comprovado pela dispensa médica concedida, através de atestado médico emitido pelo Hospital Vera Cruz, o que faz crer na sua necessidade, como afirmou o magistrado a quo em sua sentença. Apesar de o militar não ter cumprido a recomendação do Memorando Circular n. 017.5/18, o atestado médico expedido em seu favor demonstrou a impossibilidade de exercer suas atividades laborativas no dia 28/10/2018. Mesmo assim, foi punido com falta grave, tipificada no artigo 13, inciso XX, do CEDM, por faltar ao serviço, sem causa de justificação, quando, na verdade, obteve atestado médico comprovando que estava sem condições de prestar serviço naquele dia e procurou a Administração, procedendo à entrega do seu atestado médico, que, apesar de válido para justificar a sua ausência ao serviço, não foi homologado. Sua ausência estava justificada, mas a apresentação do atestado não foi aceita, por contrariar uma recomendação do Chefe do Estado Maior da PMMG. Desta forma, atuou com o costumeiro acerto o Juiz de Direito Titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), ao proferir a sua sentença acolhendo o pedido do autor e declarando nula a punição imposta, estornando a pontuação negativa lançada no conceito funcional do militar e restituindo os valores relativos ao dia faltoso, aplicados em seu desfavor. Desta forma, realmente faltou razoabilidade e proporcionalidade na punição imposta. Foi aplicada ao apelante uma sanção grave de repreensão, tipificada no artigo 13, inciso XX, do CEDM, por faltar ao serviço, quando, na realidade, a falta foi plenamente justificada com a apresentação do seu atestado médico, no primeiro dia útil após a obtenção da dispensa médica, exatamente como determina o artigo 32, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. O enquadramento foi equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria - se considerarmos que a falta ao serviço estava justificada -, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo. Diante dos fatos, ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, no sentido de declarar nulo o ato administrativo punitivo, devendo ser retirado do extrato de registros funcionais do apelante qualquer menção à sanção decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 100.480/2019 - 18º BPM, bem como todos os seus efeitos. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de fevereiro de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato